Tribunal: TJDFT
Processo: 0744866-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2- Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Cancelamento/Alteração unilateral de voo. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). Os autores adquiriram passagem aérea para o trecho Brasília/Jericoacoara em viagem programada para o dia 12/04/2022, às 10h20 e volta 16/04/2022 às 17h30. Todavia, os referidos voos foram alterados, em razão de readequação da malha aérea, com realocação do passageiro em outro voo, com chegada ao destino em hora e dia diverso do contratado, além de terem a bagagem extraviada. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do cancelamento do voo. Caracterizada, pois, a violação do contrato.
3 - Danos morais. A jurisprudência pátria indica as circunstâncias fáticas que ensejam a indenização por danos morais em razão de atraso de voo (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. Embora tenham sido reacomodados em voo, esse se deu no dia posterior ao programado e com paradas em escalas, perdendo dois dias de viagem, além de terem a bagagem extraviada. Tal fato é suficiente para atingir-lhe a tranquilidade e a integridade psíquica, atributos que compõem os direitos da personalidade. Caracterizado, pois, o dano moral.
4 - Valor da indenização. Quanto ao valor da indenização, a condenação fixada em R$ 3.000,00 para cada autor/recorrido mostra-se excessiva. Dessarte, é devida a redução para o patamar de R$ 2.000,00 para cada parte, a fim de compatibilizá-los com as peculiaridades do caso, a extensão do dano e a média praticada pela jurisprudência em casos da espécie. (Acórdão 1361190, 07126461320208070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ e Acórdão 1368442, 07041347720218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS).
5 - Recurso conhecido e provido em parte, reduzindo-se os danos morais para o valor de R$ 2.000,00, para cada autor/recorrido, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, em que houve o seu arbitramento, e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação nestes autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
(C)